Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735203-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO AGRAVADO: MARCO AURELIO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708712-31.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id 137280305 dos autos originários). A análise dos registros da ação originária no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela que Amilcar de Souza Peixoto, então patrono da agravante (id 132152812 dos autos originários), registrou ciência da decisão ora agravada aos 25.9.2022, não obstante o mencionado ato ter sido disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) aos 26.9.2022 (id 137853602 dos autos originários). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica se sobrepõe à publicação no Diário de Justiça Eletrônico.[1] Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Recurso Especial 1913794/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4.10.2021, Diário da Justiça Eletrônico 6.10.2021; Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 1087306/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14.9.2021, Diário da Justiça Eletrônico 16.9.2021; Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1172025/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4.10.2021, Diário da Justiça Eletrônico 8.10.2021.